Tribunal: STF
Processo: RE 94740
Classe: RE
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-08-04
Data de publicação: 1981-08-04

Ementa:
SOCIEDADE ANONIMA. REMUNERAÇÃO DOS DIRETORES. NÃO PODE A ASSEMBLÉIA
GERAL, SEM DESTITUIR O DIRETOR DO CARGO, DELIBERAR PELO SEU NÃO
PAGAMENTO, SOB O FUNDAMENTO DE ESTAR A SOCIEDADE EM MA SITUAÇÃO
FINANCEIRA.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.